Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700698-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO BENTO SOUZA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente, conquanto o nomine como "AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO" e tenha formulado efeito de concessão de efeito suspensivo, não veiculou qualquer fundamentação a este respeito, razão por que recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Oficie-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Quanto ao pedido de restituição da quantia paga indevidamente a título de custas, esclareço ao agravante que a devolução deverá ser formulada administrativamente (vide https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora